Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718105-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS AO TJDFT. JUSTIÇA COMUM. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em análise, após a prolação de sentença de improcedência na Justiça do Trabalho, a parte reclamante interpôs recurso ordinário, peça processual que não teve o seu mérito apreciado, diante da declaração, de ofício, da incompetência da Justiça Laboral efetuada pela 3a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Diante de tal contexto, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, considerando que o Magistrado a quo ratificou a sentença, bem como intimou a parte apelada para apresentar contrarrazões, é o caso de receber o recurso interposto como apelação cível. Até mesmo porque a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho decorreu de tese fixada em repercussão geral pelo STF no RE n. 960.429 (Tema 992), segundo a qual "Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal." 2. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho no dia 6/2/2018, contudo foi anulada e reconhecida a incompetência absoluta pela 3a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Enviados os autos a esta Justiça, o processo recebeu, então, regular tramitação. Ressalte-se que, conforme a modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, a ratio decidendi contida no voto do Exmo. Relator, Ministro Gilmar Mendes, foi “evitar quadro de insegurança jurídica” e revela, desse modo, a clara competência desta Justiça perante a qual tramitou os autos, foi proferida sentença e ora se julga a apelação. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. A sucessão empresarial e a modificação da estrutura jurídica da sociedade empresária (privatização) não implicam perda superveniente do interesse recursal, porquanto a eventual obrigação de contratar constituiria relação jurídica derivada de procedimento administrativo (concurso público) anterior, não podendo, portanto, ser afetada, a teor do que dispõe os arts. 448 e 448-A da CLT. Preliminar da perda superveniente do interesse recursal rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. 5. A contratação de prestadores de serviço terceirizados/comissionados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. A par do exposto, ressalte-se que o TAC firmado entre a ré, o sindicato representativo de seus empregados e o MPT respalda os aludidos contratos terceirizados. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional por não ter reconhecido a incompetência da justiça comum e a remessa dos autos para justiça trabalhista. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedades aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, incisos II e IV, reafirmando que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público; b) artigo 114, asseverando que a turma julgadora deveria ter reconhecido a incompetência da justiça comum para apreciar a demanda. Em contrarrazões apenas ao recurso especial, a recorrida requer no ID 34187536 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto às apontadas contrariedades aos artigos 37, incisos II e IV, e 114, ambos da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o STF, ao julgar em repercussão geral o RE n. 960.429 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 24/6/2020 – TEMA 992), firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante ao tema de preterição dos aprovados em concurso público (CF, artigo 37, incisos II e IV), o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 30474519 – Págs. 11/12: a) o recorrente foi aprovado na 224a colocação para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade e sua imediata nomeação resultaria na preterição dos demais candidatos aprovados em posições melhores; b) não restou comprovada a ilegalidade das contratações de prestadores de serviços terceirizados ou comissionados, até porque o TAC 100/2010 ainda estava vigente; c) não foi demonstrada a identidade entre as funções desenvolvidas pelos terceirizados e as do cargo que o recorrente obteve êxito em ser aprovado, e muito menos que o número de cargos desocupados alcançaria sua classificação no concurso público para permitir sua nomeação. Apesar disso, o recorrente se limitou a reafirmar que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015